Tribunal: TJDFT
Processo: 0727316-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727316-14.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CREMILDA SUCUPIRA MONTANDON AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator Por meio do presente recurso, Maria Cremilda Sucupira Montandon pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, tendo reconhecido o excesso de execução e determinado à exequente, ora agravante, que restitua ao executado a quantia de R$ 329,22 (trezentos e vinte e nove reais e vinte e dois centavos). Em suas razões, alega que há erros nos cálculos apresentados pela contadoria. Sustenta que o cálculo elaborado apresenta divergências entre as datas de início e término dos contratos. Aduz que não houve o pagamento da parcela no mês de agosto de 2015 em nenhum dos três contratos, razão pela qual tal mês não deve ser computado. Narra que a ação de conhecimento foi proposta inicialmente em desfavor de dois réus, Bradesco e Sabemi, objetivando a nulidade de três contratos com a Bradesco e dois contratos com a Sabemi. Aduz que a Sabemi fez acordo nos autos e o processo prosseguiu somente em desfavor da Bradesco. Afirma que, possivelmente, a contadoria incluiu dados referentes aos contratos da Sabemi no cálculo, sendo proveniente daí o erro apontado. Sustenta que a contadoria, de forma equivocada, computou juros sobre as parcelas e não sobre o saldo sobressalente. Pugna pelo provimento do recurso, com imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se a remessa dos autos à contadoria judicial para que se manifeste acerca da impugnação e do laudo pericial contábil elaborados. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se à análise dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão recorrida, o processo ser extinto por se considerar cumprida a obrigação. Contudo, não se pode dizer o mesmo, ao menos por ora, com relação à probabilidade do direito. Com efeito, em análise perfunctória, não parece haver elementos nos autos que permitam se afirmar com segurança que houve erros no cálculos do contador judicial. Se a contadoria judicial observa os termos do julgado na elaboração de sua planilha, afigura-se correta a decisão do Juízo que homologa seus cálculos, notadamente quando o agravante não demonstra de forma objetiva a ocorrência de erro nas contas do perito judicial. Dessa forma, não parece haver motivos que justifiquem a imediata concessão da liminar pretendida. Ante o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de janeiro de 2020 17:58:27. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator